Tribunal: TJBA
Processo: 8001509-31.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8001509-31.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

EMBARGADO: EDNA MARIA FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ALMIRO FIGUEREDO DA SILVA NETO, YAN KALIL BORGES SILVA GOMES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. DESCONTO INDEVIDO. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA MÁ-FÉ PARA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APLICOU A MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STJ. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CONTRADIÇÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. VERIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DE JUROS DE 1% AO MÊS CUMULADOS COM CORREÇÃO MONETÁRIA ANTES DA LEI Nº 14.905/2024. DESACORDO COM O TEMA REPETITIVO 1368 DO STJ. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC PARA O PERÍODO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação da seguradora, reformando a sentença para modular a repetição do indébito (simples antes de 30/03/2021 e em dobro após) e para estabelecer critérios de juros e correção monetária em dois períodos distintos, com base na Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas quest
õ
es centrais em discuss
ã
o: (i) definir se o ac
ó
rd
ã
o foi omisso ao n
ã
o analisar a necessidade de comprova
çã
o de m
á
-f
é
para a repeti
çã
o do ind
é
bito em dobro; e (ii) estabelecer se h
á
contradi
çã
o na fixa
çã
o de juros de 1% ao m
ê
s cumulados com corre
çã
o monet
á
ria pelo INPC para o per
í
odo anterior
à
vig
ê
ncia da Lei n
º
14.905/2024, em face do entendimento do STJ (Tema 1368).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão afasta a omissão alegada, pois a questão da repetição do indébito foi expressamente analisada sob a ótica da modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, que torna irrelevante a discussão sobre a má-fé subjetiva para as cobranças posteriores a 30/03/2021. As demais alegações configuram mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.

A decisão reconhece a existência de contradição no que tange aos consectários legais aplicados ao período anterior a 30/08/2024. O acórdão fixou juros de 1% ao mês mais correção pelo INPC, contrariando a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1368, segundo a qual o art. 406 do Código Civil, antes da Lei nº 14.905/2024, determinava a aplicação exclusiva da taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária.

A correção do julgado é medida que se impõe para alinhar a decisão ao precedente vinculante, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos para sanar a contradição, sem alterar as demais conclusões do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1.

Não há omissão no acórdão que, ao decidir sobre a repetição do indébito, aplica a modulação de efeitos do Tema 929 do STJ (EAREsp 676.608/RS), tornando despicienda a análise da má-fé subjetiva para as cobranças efetuadas após 30/03/2021.

2.

Configura contradição, sanável via embargos de declaração, a fixação de juros de mora de 1% ao mês cumulados com índice de correção monetária para dívidas civis no período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, por violar a tese firmada no Tema Repetitivo 1368 do STJ, que determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022, incisos I e II; Código Civil, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp. 2199164 - PR (2025/0061839-6), Tema Repetitivo 1368; STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001509-31.2021.8.05.0080, nos quais figuram como Embargante
SABEMI SEGURADORA S/A
e como Embargada
EDNA MARIA FERREIRA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA